Tribunal: TJES
Processo: 5009515-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009515-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: EGRAL GRAFICA EDITORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O acórdão embargado foi claro ao afastar a suposta preclusão da questão afeta à impenhorabilidade da remuneração do ora embargante, não havendo que se falar em omissão.

2. Insurge-se o embargante quanto ao deferimento do
pedido de penhora de percentual de sua remuneração, o que foi feito com substrato no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, as razões expostas pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios.

3.
Nos termos do art. 1.025, do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”.

4. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5009515-72.2023.8.08.0000

Embargante:
Pedro Henrique Silverol Colnago

Embargado:
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Pedro Henrique Silverol Colnago contra o acórdão (id nº 7189877) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo.

Em suas razões o embargante
aduz, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à exceção ao princípio da unicidade, sendo vedado ao julgador fazer um juízo de valor frente à preclusão consumativa da matéria não afeta à ordem pública objeto da decisão anterior. Afirma, ainda, que a autorização da penhora de salários autorizada pelo TJ carece de critérios claros para essa medida, possuindo o recurso objetivo de prequestionamento. (id nº 7411467)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido,
pugnando pelo não provimento dos aclaratórios. (id nº 7883156)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, em suas razões o embargante
aduz, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à exceção ao princípio da unicidade, sendo vedado ao julgador fazer um juízo de valor frente à preclusão consumativa da matéria não afeta à ordem pública objeto da decisão anterior. Afirma, ainda, que a autorização da penhora de salários autorizada pelo TJ carece de critérios claros para essa medida, possuindo o recurso objetivo de prequestionamento.

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Há que se destacar que ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexistem os supostos vícios ventilados pelo recorrente.

O acórdão embargado foi claro ao afastar a suposta preclusão da questão afeta à impenhorabilidade da remuneração do ora embargante, não havendo que se falar em omissão, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
E nem se diga que a questão afeta à impenhorabilidade da remuneração estaria abarcada pela preclusão, como sustenta o agravado.

De fato, o magistrado de 1º grau proferiu decisão em 26.08.2016 determinando a liberação do valor de R$ 2.844,90 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), sobre o qual recaiu ordem de bloqueio online, por se tratar de verba recebida a título de salário.

Tal fato, contudo, não impede a submissão do pedido de penhora de percentual da remuneração do recorrido, seja porque se trata de pedido diverso, não realizado anteriormente; seja porque alterado o panorama fático da lide, pois decorridos mais 07 (sete) anos sem a satisfação do débito, com frustração de todas as tentativas de localizar bens patrimônio passível de penhora. Da mesma forma é o entendimento do magistrado de 1º grau, que proferiu nova decisão, ora trazida à apreciação do c. TJES.

As peculiaridades do caso justificam a adoção da medida extrema de afastamento parcial da regra de impenhorabilidade das remunerações, sendo necessário equacionar no caso concreto, de um lado, o direito do credor de acesso à ordem jurídica justa e à satisfação do crédito em tempo razoável, e, de outro, a necessidade de garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor.”

Insurge-se o embargante quanto ao deferimento do
pedido de penhora de percentual de sua remuneração, o que foi feito com substrato no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, as razões expostas pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Por fim, nos termos do art. 1.025, do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06/05/24 a 10/05/24.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.